Tribunal: TJMT
Processo: 0003644-87.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 134810/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PERMANENCIA DE MENOR EM DELEGACIA DE POLÍCIA – POSSIBILIDADE – OBSERVANCIA DO PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO EM LEI – RECURSO DESPROVIDO.
A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração nos termos do artigo 123 do ECA.
Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.
Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003644-87.8.11.009, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Apelado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas transferisse os presos provisórios recolhidos na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colíder para cadeias públicas, bem como se abstivesse de manter presos provisórios e civis na Delegacia de Polícia local por prazo superior a 24 horas, com ressalva em relação à manutenção de adolescentes pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Outrossim, isentou o réu do pagamento das despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n° 7.603 de 27 de dezembro de 2001 e deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n° 7.347/85 (fls. 247/255).
Em suas razões, a Recorrente pugna pela imediata transferência dos menores infratores atualmente apreendidos na Delegacia de Polícia de Colíder para Unidades de Internação de Adolescentes, no prazo de 48 horas, e que o Apelado se abstenha de custodiar adolescentes infratores na DEPOL de Colíder por lapso superior a 24 horas (fls. 256/260).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que está empreendendo esforços para sanar a defasagem no sistema penitenciário, dentro das limitações financeiras e orçamentárias, garantindo o mínimo existencial. Assim, requer o desprovimento do apelo (fls. 264/267).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 275/276).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003644-87.8.11.009, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
O ato sentencial combatido condenou o Apelado que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas transferisse os presos provisórios recolhidos na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colíder para cadeias públicas, bem como se abstivesse de manter presos provisórios e civis na Delegacia de Polícia local por prazo superior a 24 horas, com ressalva em relação à manutenção de adolescentes pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Ademais, isentou o réu do pagamento das despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n° 7.603 de 27 de dezembro de 2001 e deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n° 7.347/85 (fls. 247/255).
Para garantir a “Proteção Integral à Criança e ao Adolescente", adotada pela Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 227, a Lei no 8.069/90 - o Estatuto da Criança e do Adolescente - estabeleceu princípios e regras próprias para o atendimento de adolescentes acusados da prática de atos infracionais, criando todo um arcabouço jurídico destinado a preservar ao máximo seus direitos à liberdade, à convivência familiar e comunitária, ao respeito e à dignidade, nos exatos termos do art.227, caput, da Constituição Federal e arts. 3o, 4o, caput, 5o, 15, 16, 17, 18 e 19, todos da Lei no 8.069/90.
No caso específico da medida de internação, reza o art.123 e par. único, da Lei no 8.069/90 que:
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
Parágrafo Único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas (verbis -grifei).
Contudo, o recurso não comporta provimento. Isto porque a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau observa o que dispõe o artigo 185 §2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, veja-se:
Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.
§ 1o Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.
§ 2o Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade.
Destarte, embora seja direito do menor ser internado em estabelecimento adequado conforme o ECA, também é direito da sociedade não ver solto quem cometeu ato infracional de natureza grave.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já assentou:
HABEAS CORPUS - ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA A PESSOA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2o, I) - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA A ADOLESCENTE COM QUASE 17 ANOS DE IDADE (ECA, ART. 122, I) - POSSIBILIDADE DE A INTERNAÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, ESTENDER-SE ATÉ APÓS A MAIORIDADE PENAL (ECA, ART. 121, § 5o) - AUSÊNCIA, NA COMARCA, DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO PARA ADOLESCENTES - CUSTÓDIA PROVISÓRIA EM CADEIA PÚBLICA, MOTIVADA POR RAZÕES EXCEPCIONAIS DE CARÁTER MATERIAL - ADMISSIBILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE TAL RECOLHIMENTO, DESDE QUE EFETUADO EM LOCAL COMPLETAMENTE SEPARADO DOS PRESOS ADULTOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEL AO PACIENTE - PEDIDO INDEFERIDO. –
A medida sócio-educativa de internação, aplicável a adolescentes que hajam cometido ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa (ECA, art. 122, I), deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, com observância das determinações constantes do art. 123 da Lei no 8.069/90, não podendo superar, em qualquer hipótese, o período de três (3) anos (ECA, art. 121, § 3o). O regime de internação, quando iniciado antes de atingida a maioridade penal, poderá prosseguir, em sua execução, mesmo que o adolescente haja completado dezoito (18) anos de idade, respeitado, no entanto, em tal hipótese, o limite intransponível de três (3) anos (ECA, art. 121, § 3o). - Situações de natureza excepcional, devidamente reconhecidas pela autoridade judiciária competente, podem justificar, sempre em caráter extraordinário, a internação de adolescentes em local diverso daquele a que refere o art. 123 do ECA, desde que esse recolhimento seja efetivado em instalações apropriadas e em seção isolada e distinta daquela reservada aos presos adultos, notadamente nas hipóteses em que a colocação do adolescente em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida seja desautorizada por avaliação psicológica que ateste a sua periculosidade social.. HC 81519 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 19/11/2002.Publicação: 02/05/2003
Assim, a decisão ora vergastada deve ser mantida, observado o prazo máximo de cinco dias para a manutenção do adolescente na Delegacia de Polícia, quando não houver vaga ou não for possível transferir o menor infrator para localidade mais próxima.
Com esses fundamentos, conheço dos recursos interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR